Tribunal: TJES
Processo: 5000071-32.2018.8.08.0051
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000071-32.2018.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RECORRIDO: LUIS MARIA GOMES MARQUES
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

(1).

APARELHO CELULAR COM DEFEITO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. ENVIO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA MAIS DE UMA VEZ.

VÍCIO NÃO REPARADO
.
APARELHO NÃO RETORNOU DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA SOB A ALEGAÇÃO DE QUE NÃO ERA POSSÍVEL O REPARO.

(2). SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS EXORDIAIS PARA CONDENAR AS REQUERIDAS SOLIDARIAMENTE: “
A) - RESTITUIR a parte autora, o valor de R$ 5.217,91 (cinco mil, duzentos e dezessete reais e noventa e um centavos), acrescidos correção monetária desde a data da compra e juros de mora desde a citação; B)- INDENIZAR a autora pelos danos morais suportados, cuja indenização fixo em R$ 4.000,00

(quatro mil reais) para ambos, com juros e correção a partir da presente data.
(3). RECURSO TELEFÔNICA BRASIL (VIVO). RENOVADA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REQUER A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO. (4). RECURSO MOTOROLA. PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, REQUERENDO A IMPROCEDÊNCIA DA LIDE. SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO.

(5) CONTRARRAZÕES BUSCAM, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. (7).

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA RECORRENTE TELEFÔNICA (VIVO) QUE FOI BEM ABORDADA NA SENTENÇA, INTEGRANDO A CADEIA DE CONSUMO. RECORRENTE QUE, PARA FINS DE VÍCIO DO PRODUTO, ENCONTRA-SE SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL PELA REPARAÇÃO PERANTE O CONSUMIDOR. O PROFESSOR ORLANDO CELSO DA SILVA NETO
(
in
Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, Ed. Forense, 2013, p. 337) DESTACA QUE EM CASO DE "vício de produto", previsto no citado art. 18 do CDC, "diferentemente do fato do produto", regulado pelo art. 12 do mesmo diploma legal, o comerciante encontra-se inserido na expressão "fornecedor", para fins de responsabilização solidária.
AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MATERIAL DEVIDO. DANOS MORAIS FIXADOS EM CONCORDÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. (8)
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DAS RECORRENTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.